Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-55.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006959-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOSENY LEITE BOTELHO MOREIRA - CPF: 344.615.821-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA
— VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Joseny Leite Botelho Moreira
contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 86512487 – fls. 6).

Assegura que na
ação declaratória e de cobrança
“
visa reconhecer o direito do agravante em receber adicional de insalubridade
”; ainda, que “
é lotada no CIAPS (Centro Integrado de Assistência Psicossocial) Adauto Botelho, e lida com pacientes com diversas patologias infectocontagiosas, bem como o manuseio de documentos e prontuário de pacientes não previamente esterilizados
”, pelo que é necessário prova pericial para “
averiguar o grau de sua exposição e contato mantido com objetos e pacientes
”.

Assevera que o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, todavia “
os juizados especiais têm declinado da competência tendo por base o entendimento de ser necessária a realização de provas periciais”,
também que há entendimento deste Tribunal “
e nos demais Tribunais da República Federativa do Brasil de que a complexidade da causa afasta tal competência.
”.

Contrarrazões (Id. 94553977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de
ação declaratória e de cobrança
proposta por
Joseny Leite Botelho Moreira
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 15.390,34: quinze mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos (Id. 84754455 – fls. 13), presente pedido de adicional de insalubridade, fundamentado na alegação de que “
lida com pacientes com diversas patologias infectocontagiosas, bem como manuseio de documentos e prontuários de paciente não previamente esterilizado
” (Id. 84754455 – fls. 2).

A decisão objeto do agravo de instrumento é do teor seguinte:

[...] Cuida-se de ação de cobrança proposta por Joseny Leite Botelho Leite Moreira em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito da Requerente, lotada no CIAPS (Centro Integrado de Assistência Psicossocial) Adauto Botelho, à percepção do adicional de insalubridade e, ainda, que seja condenado o Estado de Mato Grosso a pagar o mencionado adicional com efeitos retroativos desde 14.07.2014, no valor de R$ 15.390,34 (quinze mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).

Deu à causa o valor de R$ 15.390,34 (quinze mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT

(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Isso porque o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais.

Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações referentes à URV (unidade real de valor) e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009.

Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta,
ex lege
.

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC (Código de Processo Civil), e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI

–CGJ, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação.

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara.
[...]. (Id. 19441825). [sem negrito no original]

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (Vetado)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado nº 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a demanda
de cobrança de adicional de insalubridade
não está prevista no rol do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “
Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução nº 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Por fim, anoto que, proferi decisão em autos outros no sentido que não se mostrava admissível a declinação de competência, de ofício, para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no artigo 2º, cabeça, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, todavia, é de rigor a aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal no incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021